Tribunal: TJSP
Processo: 1500895-40.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto noturno – Apropriação de canos plásticos que guarneciam a residência da vítima – Prisão em flagrante e confissão do acusado na fase administrativa da investigação – Consistentes declarações da vítima e do policial militar – Provas suficientes à condenação – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante –

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto noturno – Apropriação de canos plásticos que guarneciam a residência da vítima – Prisão em flagrante e confissão do acusado na fase administrativa da investigação – Consistentes declarações da vítima e do policial militar – Provas suficientes à condenação – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Conduta que não pode ser considerada irrelevante – Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio – Reincidência do acusado a obstar a interpretação benéfica da lei penal – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Exasperação em 1/3 ante a causa de aumento quanto ao furto noturno – Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos mantidos, ante o conformismo da acusação – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500895-40.2019.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
THIAGO SANSONE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500895-40.2019.8.26.0544 -Voto no 13563
2
Voto no 13563
Apelação no 1500895-40.2019.8.26.0544
Comarca de Francisco Morato
Apelante: Thiago Sansone da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Carlos Augustinho Tagliari
Ementa
Apelação da Defesa Furto noturno Apropriação de canos
plásticos que guarneciam a residência da vítima Prisão em
flagrante e confissão do acusado na fase administrativa da
investigação Consistentes declarações da vítima e do policial
militar Provas suficientes à condenação Inaplicabilidade do
princípio da insignificância
Conduta que não pode ser
considerada irrelevante
Ofensividade jurídica da conduta
daqueles que demonstram total desapreço pelo patrimônio alheio
Reincidência do acusado a obstar a interpretação benéfica da lei
penal Pena-base fixada em seu patamar mínimo Circunstância
agravante da reincidência bem reconhecida Exasperação em 1/3
ante a causa de aumento quanto ao furto noturno Regime inicial
aberto e substituição por penas restritivas de direitos mantidos,
ante o conformismo da acusação
Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
THIAGO SANSONE DA SILVA foi condenado a
cumprir a pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto,
e a pagar o valor correspondente a 14 dias-multa em seu mínimo unitário por
infração ao disposto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas ou ainda por atipicidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500895-40.2019.8.26.0544 -Voto no 13563
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 10 de abril de 2019,
durante a madrugada, na Rua Progresso no 798, cidade de Francisco Morato,
THIAGO SANSONE DA SILVA subtraiu para si dois canos plásticos pertencentes
à vítima Adeilson Raulino da Silva, avaliados em R$ 60,00.
Segundo o apurado, o acusado dirigiu-se à residência da
vítima e, valendo-se de uma faca, seccionou os canos plásticos existentes no imóvel,
evadindo-se em poder dos bens.
Ocorre que a vítima observou a ação criminosa e
comunicou os fatos aos policiais militares, que lograram deter o acusado.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e confessou a prática
do crime, alegando que subtraíra os canos para que pudesse adquirir substâncias
entorpecentes.
Ouvida em Juízo, a vítima deu conta de que estava em
sua residência quando ouviu um barulho e dirigiu-se à janela, constatando que o
acusado havia seccionado alguns canos plásticos utilizados como calha. Disse ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500895-40.2019.8.26.0544 -Voto no 13563
4
que comunicou os fatos à Polícia Militar e que o réu foi detido após algum tempo.
Vale consignar que a vítima reconheceu o acusado,
presente em Juízo, como o autor da subtração.
A seu turno, o policial militar Márcio Pereira de
Assunção informou que realizava patrulhamento de rotina quando tomou
conhecimento dos fatos e que logrou deter o réu. Disse ainda que o apelante possuía
uma faca e admitiu informalmente a acusação, esclarecendo que havia escondido os
objetos subtraídos em um matagal, mas estes não foram recuperados.
Por fim, interrogado em Juízo, o réu negou a acusação.
Contudo, a despeito da negativa do acusado, os
elementos de convicção trazidos aos autos tornam inquestionável a sua
responsabilidade penal, até mesmo porque ele confessou a prática do crime quando
interrogado na fase administrativa da investigação.
Não fosse o bastante, ele foi reconhecido pela vítima
como o autor da subtração, e foi detido em flagrante logo após os fatos, quando
ainda levava consigo a faca utilizada para a secção dos canos plásticos.
Vale consignar o significativo valor probatório a ser
atribuído às declarações da vítima, até mesmo porque se trata de prova
desinteressada, não havendo sequer indícios que lancem suspeitas sobre a
veracidade de seu relato.
E não seria demais ressaltar que o réu ostenta
condenação anterior pela prática do crime de roubo, de sorte que seu passado não o
recomenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500895-40.2019.8.26.0544 -Voto no 13563
5
De outra parte, não era o mesmo a hipótese de
reconhecer a insignificância da empreitada criminosa, na medida em que somente se
justificaria a incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade, de
maneira excepcional, à falta de previsão legal.
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade.
O apelante dirigiu-se à residência da vítima e, durante o
período de repouso noturno, subtraiu as calhas que guarneciam o imóvel, parecendo
inapropriado se falar em ausência de reprovabilidade social ou lesividade da
conduta.
Ademais,
o
acusado
ostenta
maus
antecedentes
criminais, já tendo sido condenado anteriormente pela prática do delito de roubo e,
como se sabe, o reconhecimento da atipicidade material da conduta não depende tão
somente da análise de critérios objetivos, mas também do preenchimento de
requisitos objetivos, tal como a vida pregressa do agente, a teor da reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENAL. FURTO MAJORADO. APARELHO E
CAIXAS DE SOM. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. OUTRAS
AÇÕES
PENAIS
EM
CURSO.
REPROVABILIDADE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500895-40.2019.8.26.0544 -Voto no 13563
6
CONDUTA. EXIGÊNCIA DE APLICAÇÃO DO DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Apesar do reduzido valor da res furtiva - um aparelho micro-
system e duas caixas de som avaliados em R$ 40,00 (quarenta
reais) - a Corte estadual destacou a especial reprovabilidade da
conduta do Agravante, que ingressou de madrugada na residência
da vítima para subtrair os referidos objetos. Nesse contexto, é
inviável a aplicação do princípio da insignificância para afastar a
tipicidade do delito.
2. Ademais, o Agravante responde a outra ação penal por crime
contra o patrimônio, o que igualmente impede a aplicação do
princípio da insignificância na hipótese, sob pena de se promover
verdadeiro incentivo judicial ao reiterado descumprimento das
normas legais.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1359111/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 05/04/2019)
A pena-base foi estabelecida em seu patamar mínimo de
01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes.

Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a
circunstância agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 1/6, alcançando
01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário.
Na terceira etapa, tratando-se de furto praticado durante
o repouso noturno, foi reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o,
do Código Penal, incidindo o acréscimo de 1/3 à pena, que resultou em 01 ano, 06
meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa em seu mínimo unitário.
O MM. Juiz houve por bem em fixar o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500895-40.2019.8.26.0544 -Voto no 13563
7
aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo, a despeito da reincidência do acusado,
mas tais benesses ficam mantidas ante o conformismo do representante do
Ministério Público.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator